Tribunal: TCU
Processo: 012.555/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 656975/2009, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 654938, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 2807/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13265/2023-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao município de Murici/AL por força do convênio 656975/2009, que objetivou a construção de escola no âmbito do Proinfância; Considerando que, no âmbito desta Corte, houve a realização de citação e audiência dos responsáveis, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à municipalidade, em face da omissão no dever de prestar contas, bem como pelo não recolhimento do saldo de aplicação financeira; Considerando que, em suas defesas, em essência, os responsáveis a ausência de responsabilidade pela paralisação da obra, que teria decorrido de culpa exclusiva da contratada MVC Componentes Plásticos Ltda., a qual teria enfrentado dificuldades financeiras resultantes da suspensão de pagamentos em outros contratos firmados com a administração pública; Considerando que, durante a análise das alegações de defesa/justificativas apresentadas pelos responsáveis, a AudTCE verificou o envio extemporâneo da prestação de contas pelos responsáveis via SigPC e seu consequente exame pelo FNDE, que encaminhou parecer e nota técnica pela não aprovação da aplicação dos recursos repassados, pelos seguintes motivos: (i) a escola se encontrava inacabada, com serviços não executados ou executados em desconformidade, havendo divergências que causaram prejuízo ao erário; (ii) verificou-se a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro (no SigPC foi informado o pagamento do correspondente a 81% do valor contratado à empresa MVC, que abandonou a obra, em contraste com a execução física registrada no SIMEC, de 71%); (iii) não se constatou a aplicação de contrapartida; (iv) constatou-se a necessidade de reposição aos cofres do concedente da diferença entre o saldo na conta específica e o montante restituído; Considerando que, na análise das alegações de defesa, a unidade instrutiva registrou que houve a restituição, em 9/6/2022, do saldo remanescente na conta específica, valor, no entanto, insuficiente para quitar a dívida atribuída ao ex-prefeito e ao município; Considerando que o município convenente informou, em 15/6/2022, que providenciaria a conclusão da obra com recursos próprios (peça 80, p. 13), tendo acrescentado, posteriormente, em 9/8/2023, que, com escopo na então vigente Medida Provisória no 1.174, de 12/5/2023, cuja vigência se encerrou em 11/9/2023, encontrava-se em fase conclusiva de formalização a repactuação/recuperação da creche/escola objeto do convênio 656975/2009 (peça 116); Considerando que, diante disso, a AudTCE entendeu cabível sobrestar a presente TCE, bem como solicitar informações ao FNDE e ao município, com vistas a avaliar as condições em que se encontra a creche/escola, em termos de retomada do empreendimento, refazendo-se a análise com vistas ao julgamento das contas após o encaminhamento de respostas que confirmem a referida repactuação; Considerando que o MP/TCU, ao tempo em que concorda com a proposta da unidade instrutiva no sentido de que sejam adotadas providências para a retomada da obra, entende que ainda deverão ser objeto de apuração as responsabilidades pelas demais ilegalidades constatadas na execução do ajuste em questão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 012.555/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Olavo Calheiros Novais Neto (XXX.675.494-XX); Município de Murici/AL (12.332.953/0001-36); Remi Vasconcelos Calheiros (XXX.887.934-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Alves Salgueiro (3.450/OAB-AL), representando Município de Murici/AL; Cid de Cerqueira Calheiros (13.679/OAB-AL), representando Remi Vasconcelos Calheiros; Adeilson Teixeira Bezerra (4719/OAB-AL) e João Alves Salgueiro (3450/OAB-AL), representando Olavo Calheiros Novais Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) que realize oitiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do município de Murici/AL para que, no prazo de 30 (trinta dias), com respeito aos recursos repassados mediante o convênio 656975/2009 (Siafi 654938), firmado entre o FNDE e o referido ente municipal, apresentem as seguintes manifestações: 1.7.1.1. confirmem a existência de repactuação ou recuperação da creche/escola objeto do referido convênio, para fins de aproveitamento da parte construída, considerando a execução física de 71% registrada no SIMEC e a execução financeira de cerca de 81% dos recursos pactuados para a obra, com pagamentos registrados à construtora MVC Componentes Plásticos Ltda., conforme informado pela prefeitura municipal à peça 116 dos presentes autos, no sentido de que o município de Murici/AL, com escopo na Medida Provisória 1.174, de 12/5/2023, encontra-se em fase conclusiva de formalização de repactuação/recuperação da creche/escola objeto do convênio 656975/2009 - Siafi 654938; 1.7.1.2. envie cópia do termo de repactuação ou retomada da obra, dos contratos, documentos, fotos e/ou esclarecimentos necessários para o saneamento dos autos, assim como indique a origem dos recursos a serem ofertados em eventual repactuação, e se haverá prestação de contas dos recursos complementares no sistema SIMEC; 1.7.2. sobrestar o presente processo até o cumprimento do disposto no item anterior, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014.